Tribunal: TJPA
Processo: 0009873-23.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009873-23.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ERLON SANCHES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. SUSPEITAS FUNDADAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME. ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

2. Todavia, no caso em tela, vê-se que não se trata de infundada suspeita acerca da ocorrência de crime, eis que já havia uma operação policial em andamento para investigar o tráfico naquela região (“Operação Martelo e Bigorna”), e, além disso, o réu é claro, em seu depoimento, que permitiu a entrada dos policiais em sua casa. A rejeição da denúncia, então, importaria em antecipação do juízo de mérito.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de decisão do Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
rejeitou a denúncia
ofertada contra Erlon Sanches Pinto pelo crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, sob o fundamento
de ilicitude do flagrante e consequente falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 09.07.2020, por volta das 20h00, os policiais militares Cleiduardo dos Santos, Edivaldo Ramos Santos e Olavo de Cristo Carvalho participavam da operação policial “Martelo e Bigorna”, quando receberam uma denúncia anônima, dossiê n° 272397, informando a comercialização de drogas na passagem São Francisco, n° 30, bairro da Pratinha II, imóvel de alvenaria de dois andares, sendo que o segundo andar estava em construção e o térreo se encontrava apenas rebocado e gradeado. Também apontava como suposto autor do delito a pessoa conhecida pelo vulgo “Léo”, pardo, altura mediana, magro, cabelos pretos e com tatuagem no braço.

Prossegue a exordial narrando que os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido imóvel e, ao chegarem, avistaram o denunciado, que tentou dificultar o trabalho da polícia e ameaçou soltar um cachorro da raça
pit bull
contra a guarnição, entretanto os agentes da lei fizeram com que o animal entrasse na lateral do imóvel e o trancaram no portão. Em seguida, foi realizada a abordagem ao acusado, posteriormente identificado como Erlon Sanches Pinto. Durante a revista na casa, foi encontrada 01 (uma) porção de substância vegetal, semelhante à droga conhecida popularmente como maconha. O denunciado também tentou se desfazer, através do muro, de 51 (cinquenta e uma) “petecas” da mesma substância. Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci.

Em
razões recursais
, o representante ministerial alega que o crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange ao núcleo do tipo “ter em deposito/guardar” droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme praticado no caso epigrafado, constitui crime permanente, isto é, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva, de modo que a inviolabilidade de domicílio resta excepcionada no caso em tela, conforme dispõe o próprio art. 5º, inciso XI da CF.

Aduz que a investigação que se inicia por denúncia anônima não é, em regra, ilícita, desde que se atenha aos meios ordinários de pesquisa do fato penal e da respectiva autoria, sendo admitida em nosso ordenamento jurídico, pois considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado.

Afirma, assim, que a exordial acusatória está amparada em suficiente, justo e, sobretudo, lícito lastro comprobatório de materialidade e indiciário de autoria, pelo que requer o
provimento do recurso e consequente reforma da decisão vergastada, a fim de reformá-la, para que a denúncia seja recebida
.

Em
contrarrazões
, o recorrido pugna pelo
improvimento
do recurso e manutenção integral da decisão proferida em primeira instância, pelo fundamento da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, a qual foi embasada em provas ilícitas, segundo a atual jurisprudência pátria.

Às fls. 141/143 (ID 6486255) dos autos digitalizados, o Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O motivo da interposição do pleito recursal fundamenta-se no inconformismo do representante ministerial em face da decisão do juízo
a quo
de rejeição da exordial acusatória sob o fundamento de ilicitude do flagrante e consequente falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Da análise dos autos, vê-se que
merece acolhimento
o posicionamento adotado pelo representante ministerial quanto ao cabimento do recebimento da denúncia.

É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso.

Ocorre que, no caso em tela, é possível observar, do auto de prisão em flagrante, a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de investigações prévias e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

O policial militar Cleiduardo dos Santos afirmou perante a autoridade policial:

“(...) participava da Operação Policial "Martelo e Bigorna", comandada pelo Major LIMA NETO, receberam a uma denúncia anônima, dossiê n°;272397, de comercialização de drogas na passagem São Francisco, casa n°:30, bairro da pratinha 11, imóvel de alvenaria, de dois andares, sendo o segundo andar em construção, térreo apenas rebocado e gradeado, e tratava da pessoa de vulgo "LÉO", pardo, altura mediana, magro, cabelos pretos, tatuado no braço. Seguiram as informações e se dirigiram ao endereço da denúncia, chegando ao endereço, avistaram o elemento, porém, o mesmo para dificultar o trabalho da polícia, ameaçou soltar um cachorro da raça pit bull contra a guarnição, mas fizeram com que o animal entrasse na lateral do imóvel e o trancaram no portão, em seguida fizeram a abordagem ao indivíduo LEO, ora identificado por ERLON SANCHES PINTO, natural de Belém-PA, nascido aos 06/06/1991, filho de Eliel Marçal Pinto e Maria Raimunda Sanches Maciel, portador da RG n°:6824092 PC-PA, e após a revista na casa, foi encontrado uma porção de substância vegetal, supostamente "maconha" e, outra parte da mesma droga, o mesmo tentou se desfazer através do muro, mas foi encontrada, sendo cinquenta e uma (51) petecas de substância vegetal, aparentando ser "maconha" e mais uma porção da mesma substância; (...)”

O policial militar Cleiduardo dos Santos afirmou perante a autoridade policial:

“(...) É 3° Sargento da Policial Militar lotado no 24° BPM, participava da Operação Policial "Martelo e Bigorna", comandada pelo Major LIMA NETO, receberam a uma denúncia anônima, dossiê n°;272397, de comercialização de drogas na passagem São Francisco, casa n°:30, bairro da pratinha II, imóvel de alvenaria, de dois andares, sendo o segundo andar em construção, térreo apenas rebocado e gradeado, e tratava da pessoa de vulgo "LÉO", pardo, altura mediana, magro, cabelos pretos, tatuado no braço. Seguiram as informações e se dirigiram ao endereço da denúncia, chegando ao endereço, avistaram o elemento, porém, o mesmo para dificultar o trabalho da polícia, ameaçou soltar um cachorro da raça pit bull contra a guarnição, mas fizeram com que o animal entrasse na lateral do imóvel e o trancaram no portão, em seguida fizeram a abordagem ao indivíduo LEO, ora identificado por ERLON SANCHES PINTO, natural de Belém-PA, nascido aos 06/06/1991, filho de Eliel Marçal Pinto e Maria Raimunda Sanches Maciel, portador da RG n°:6824092 PC-PA, e após a revista na casa, foi encontrado uma porção de substância vegetal, supostamente "maconha" e, outra parte da mesma droga, o mesmo tentou se desfazer através do muro, mas foi encontrada, sendo cinquenta e uma (51) petecas de substância vegetal, aparentando ser "maconha" e mais uma porção da mesma substância; QUE, foi conduzido para esta Seccional para realizar os procedimentos legais. (...)”

O próprio indiciado afirma que autorizou a entrada dos policiais em sua residência:

“(...) Que estava na sua casa quando de repente ouvir latidos do seu cachorro. Que saiu na porta e já viu policiais
. Que decidiu abrir porta mais demorou um pouco. Que os policiais se estressaram com a demora, mas permitiu a entrada
. Que é usuário de maconha. Que os policiais encontram em seu poder 3 petecas de maconha. Que segundo os policias vasculharam a casa e acharam no quintal mais droga. Que não sabe de quem é a droga e nem onde foi encontrada, pois não viu as buscas. Que os policiais lhe torturaram para que confessar onde estaria a droga. Que não confessou o que não sabia. Que foi trazido para a delegacia de Icoaraci e nega que droga seja sua. Que já foi preso por tráfico em 2012. (...)”

Pelo que se extrai dos referidos autos, os quais embasaram a peça acusatória em foco, vê-se que não se trata de infundada suspeita acerca da ocorrência de crime, eis que já havia uma operação policial em andamento para investigar o tráfico naquela região (“Operação Martelo e Bigorna”), e, além disso, o réu é claro, em seu depoimento, que permitiu a entrada dos policiais em sua casa.

Assim, em que pese a afirmação do magistrado singular de que houve invasão ao domicílio do réu e, por isso, ilicitude de provas, carecendo de justa causa a ação penal, no caso vertente é de se reconhecer que existe um lastro probatório lícito e mínimo relativo à autoria do delito pelo recorrido, daí o incabimento da arrazoada ausência de justa causa.

A rejeição da denúncia, então, importaria em antecipação do juízo de mérito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo. 2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime. 3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES EM TERRENO DE SÍTIO COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sessão de 02/03/2021, (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No julgamento do HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o "prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal". Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 16/10/2019, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito. É possível, no entanto, averiguar se tal consentimento existiu e/ou se foi dado de maneira viciada. 5. No caso concreto, a leitura da sentença revela que o paciente confirmou, em juízo, ter dado consentimento aos agentes policiais para que efetuassem busca em seu sítio. 6. A entrada da autoridade policial no terreno de sítio com o intuito de informar o morador/proprietário de alegações de armazenamento de drogas no local e de requerer seu prévio consentimento para realização de buscas nos arredores não configura violação de domicílio, sobretudo quando não há notícia de que nos limites do terreno houvesse qualquer tipo de dispositivo eletrônico de comunicação (como, por exemplo, interfone) que permitisse o contato necessário para obter a permissão de busca. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 709.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Por todo o exposto, não havendo, pelo menos até o presente momento, que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, e existindo justo e lícito lastro probatório de materialidade e autoria do crime em tela e, por conseguinte, justa causa para o prosseguimento da ação penal, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para que o juízo
a quo
receba a denúncia oferecida em face do recorrido.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022